Tribunal: TJDFT
Processo: 0725401-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725401-81.2020.8.07.0003 RECORRENTES: GENIVAN DOS SANTOS, RAIMUNDO CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 226 DO CPP. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE UM OITAVO ENTRE INTERVALOS MÍNIMO E MÁXIMO DO TIPO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição dos acusados estando materialidade e autoria sobejamente evidenciadas. 2. O art. 226 do CPP traduz somente uma recomendação legal para o reconhecimento de pessoa. Eventual descumprimento da formalidade ali descrita não tem o condão de gerar nulidades, mormente quando existirem outras provas que corroboram a autoria do delito. 3. O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido por este Tribunal de Justiça como referencial de proporcionalidade e de razoabilidade na dosimetria da pena. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 59 do Código Penal e 226 do Código de Processo Penal, sustentando nulidade referente ao reconhecimento pessoal realizado no curso do processo, bem como falta de fundamento idôneo para a exasperação da pena em 1/8 (um oitavo) sobre os intervalos mínimo e máximo fixados em lei. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 59 do Código Penal e 226 do Código de Processo Penal, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação das teses recursais, quanto à aplicação da fração de aumento da pena, e quanto à higidez da prova de reconhecimento pessoal, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1.817.729/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 23/6/2022). A propósito, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). Também já assentou a Corte Superior “a manutenção da condenação pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. Precedentes.” (AgRg no AREsp 2.138.626/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 21/10/2022). Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.695.525/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012